Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734334-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMAR TAXI AEREO LTDA, LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, EMAR TAXI AEREO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 64990484, porquanto a Secretaria já tornou sem efeito a certidão de ID no 64976023 (ID no 65007014). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em relação à LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007